Tribunal: TJES
Processo: 5022244-20.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Turismo; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; COVID-19
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022244-20.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: EDICEA BESSA PINHEIRO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5022244-20.2022.8.08.0048

RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RECORRIDO: EDICEA PINHEIRO DE ANDRADE, JULIANA PINHEIRO DE ANDRADE

RELATOR: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. HOTEL URBANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DISPONIBILIDADE DAS DATAS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RÉ QUE NÃO CUMPRIU A OFERTA COM EFICIÊNCIA E DILIGÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Narram as demandantes, em síntese, que adquiriram pacotes de viagens fornecidos pela requerida, com destino à Las Vegas, Punta Cana e Dubai, porém, diante de um agressivo carcinoma que acometeu a segunda coautora, sem o recebimento de um bom prognóstico de recuperação, precisaram remarcar. Aduzem que, embora conste no regulamento dos pacotes promocionais adquiridos que, em até 45 (quarenta e cinco) dias antes do primeiro dia informado para o embarque, as consumidoras receberiam as datas e os
vouchers
atinentes às suas viagens, mas a ré não o fez. Diante disso, destacam que mantiveram contato com a demandada, a fim de solucionar a questão, oportunidade em que foram informadas de que, devido aos efeitos da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), inclusive, com o aumento dos valores das passagens aéreas, não é possível aprazar os itinerários turísticos para as datas indicadas.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, tornando definitiva a tutela provisória de urgência concedida, em obrigação de fazer, para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a cada uma das demandantes, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ) e acrescida de juros moratórios desde a citação.”

Irresignado, o Hotel Urbano interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta a legalidade da conduta reafirmada pelo Ministério Público, eis que trata-se de Pacote Com Modalidade De Data Flexível, desde que seja possível a remarcação da viagem. Aduz, ainda, que o pacote de viagem adquirido pelas Recorridas é promocional, de data aberta e sujeito a disponibilidade de tarifa promocional, não sendo válido para períodos de feriados ou eventos na cidade destino, sendo tais regras anuídas pelas autoras.

Defende que não está obrigado a agendar a viagem da parte recorrida para qualquer data que venha a lhe ser arbitrariamente imposta pelo consumidor, sendo certo que a Lei 14.046/2020 lhe garante o direito de reagendar a viagem até a data-limite de 31/12/2023, assim como o regulamento do pacote com data flexível aceito pela parte recorrida, a qual se beneficiou com o seu baixo preço face às condições do citado pacote. Por fim, sustenta pela inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as Recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Quanto à Lei n° 14.046/2020, entendo pelo afastamento da aplicação no caso em concreto, como bem fundamentado pelo magistrado
a quo:

“Destaca-se que no que se relaciona as razões apresentadas pela requerida justificando a não prestação de serviços se baseando em Lei n° 14.046/2020, esta não merece prosperar, considerando que esta não se aplica a este caso.

Isto porquê não há nos autos qualquer limitação de pacotes de viagem para a existência de tarifas aéreas promocionais (ID’s 18025355, 18025357 e 18025359), com a oferta dos negócios em datas flexíveis e em valores inferiores ao praticado pelo mercado utilizada pela suplicada.”as

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – HURB TECHNOLOGIES – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM FLEXÍVEL – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.046/2020 - INOBSERVÂNCIA DAS DATAS ESCOLHIDAS PELA CONSUMIDORA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE DETERMINADA - DANOS MORAIS DEVIDOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO A CASOS DESSE JAEZ - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10256044020228260562 Santos, Relator: João Luciano Sales do Nascimento, Data de Julgamento: 26/05/2023, 2ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 26/05/2023)

In casu,
restou incontroverso a falha na prestação do serviço pelo Recorrente, tendo em vista que não observou o seu dever de informação sobre os serviços contratados, qual seja sobre a disponibilidade do serviço turístico, não sendo capaz, portanto, de assegurar às autoras o cumprimento dos itinerários por elas almejados, ou seja, não agiram com eficiência e diligência em cumprir com a oferta.

Vejamos o julgamento de casos semelhantes:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TURISMO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO PARA A CIDADE DE CANCÚN/MÉXICO PARA UTILIZAÇÃO FUTURA EM DATAS FLEXÍVEIS – EMPRESA RÉ QUE IMPEDE A MARCAÇÃO DA VIAGEM NA DATA PRETENDIDA PELA CONSUMIDORA E PRORROGA A DATA POR MAIS UM ANO – CANCELAMENTO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO - DANOS MORAIS RECONHECIDOS – PERDA DE TEMPO ÚTIL CONFIGURADA - ARBITRAMENTO EM R$ 5.000,00 - RECURSO PROVIDO. I- Devidamente comprovada nos autos a má prestação dos serviços pela ré, que comercializou pacote turístico (vôo e hospedagem), mas não honrou o compromisso ajustado, frustrando a justa expectativa de gozo dos serviços contratados e impondo à consumidora a perda de tempo útil para a solução do problema, impõe-se o acolhimento das pretensões iniciais, inclusive a relativa aos danos morais; II- A valoração do dano moral há que ser determinada pelo prudente arbítrio judicial, considerando uma forma de satisfação à vítima pelo sofrimento, constrangimento e vexame suportados e punição ao infrator, além de compensação pelo tempo útil desperdiçado na tentativa de resolução do problema, pelo que pertinente o arbitramento do valor em R$ 5.000,00, quantia razoável e que bem serve à compensação do dano. (TJSP. Apelação Cível 1013231-92.2023.8.26.0577, 31ª Câmara de Direito Privado, Relator: Paulo Ayrosa, Data do julgamento: 23/08/2023 e Publicação em 23/08/2023)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. RENÚNCIA EXPRESSA. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO: CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3º DO CDC. AGÊNCIA DE VIAGEM. PACOTE TURÍSTICO COM DATAS FLEXÍVEIS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES QUE INCUMBIAM À RÉ, MORMENTE NO QUE DIZ RESPEITO AO DEVER DE CONTATAR OS CONSUMIDORES ATÉ 45 DIAS ANTES DA PRIMEIRA DATA DE VIAGEM ESCOLHIDA, A FIM DE COMUNICA-LOS ACERCA DA DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PARA O CASO, NÃO OBSTANTE OS RECLAMOS DOS CONSUMIDORES. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR. Recurso Inominado 0032286-02.2022.8.16.0014, 3ª Turma Recursal, Relator: Fernando Swain Ganem. Julgamento em 26/06/2023)

Assim, devidos são os danos morais,
in casu
.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Dessa maneira, reputo razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada autora, a título de compensação pelos danos morais sofridos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)